Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos, bem como condenar o recorrente a efetuar a devolução de cártulas de cheques à parte autora, além do pagamento de indenização por danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. O conjunto probatório demonstra que as partes firmaram contrato de empréstimo, cujas parcelas seriam adimplidas mediante cártulas de cheques entregues pelo recorrido. No entanto, mesmo após o pedido de cancelamento e a devolução do valor do empréstimo pela parte recorrida, a instituição financeira depositou os cheques, acarretando a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes (IDs 16518372 e 16518383), o que enseja a indenização por danos morais (REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018).
5. A indenização por danos morais fixada na sentença mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem implicar enriquecimento ilícito.
6. A sentença estabeleceu a incidência da correção monetária e dos juros de mora somente a partir do arbitramento do valor da indenização, como defendido pelo recorrente, razão por que inexiste interesse recursal neste ponto.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.